Tribunal: TJPA
Processo: 0047513-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047513-79.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ZCROS INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARTÓRIOS DE REGISTRO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DA PROVA EMPRESTADA SEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO REJEITADA, POIS NA AÇÃO CAUTELAR A APELANTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA, CONFORME SE PERCEBE DA DECISÃO PROFERIDA EM 30/06/2017. SE A APELANTE, NÃO INTERPÔS QUALQUER RECURSO CONTRA TAL DECISÃO, PRECLUSO SEU DIREITO, DE QUERER AGORA, AFIRMAR NÃO TER LHE SIDO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO, EIS QUE A AÇÃO PRINCIPAL E A AÇÃO CAUTELAR TRAMITAVAM EM CONJUNTO, E A RECORRENTE APESAR DE INTIMADA DA DECISÃO ACIMA, NÃO OPÔS QUALQUER RECURSO. NO MÉRITO,
EM QUE PESE O ESFORÇO DA CONSTRUTORA EM QUERER DEMONSTRAR O CONTRÁRIO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS REVELA O QUE A RESPONSABILIDADE PELA NÃO INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES FOI INTEGRALMENTE DA APELANTE. A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA APELADA É CORROBORADO PELO TERMO DE VISTORIA E PELO LAUDO PERICIAL, NO QUAL FICA AINDA MAIS EVIDENCIADO A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO O MAQUINÁRIO. COM EFEITO, RESTANDO DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA APELANTE, EM PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES, NÃO PODE A RECORRIDA SER RESPONSABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL Nº 00475137020148140301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADOS:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA

APELADOS:
ZCROS INDUSTRIA LTDA

ADVOGADOS:
KARINA CATHERINE ESPINA RIBEIRO E RENATO NAZARETH LOBATO FERNANDEZ NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível oposta por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação de obrigação de fazer c/c sustação de protesto em Cartórios de Registro Público c/c indenização por danos materiais c/c compensação por danos morais e pedido de antecipação de tutela, movida contra
ZCROS INDUSTRIA LTDA.

Diz a autora em suas razões iniciais que: “Enfrenta dificuldades em razão do atraso na entrega e montagem de 6 (seis) elevadores adquiridos junto à requerida, destinados a 2 (dois) empreendimentos imobiliários. Sustenta que o referido atraso, juntamente com outras despesas dele decorrentes, somam prejuízo total de R$2.556.078,60 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e sessenta centavos); alega, ainda, que a ausência de entrega e montagem dos equipamentos adquiridos ensejou o ajuizamento de diversas ações judiciais, nas quais o congelamento das correções monetárias acarretaram prejuízo no valor de R$815.836,54 (oitocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Considerando o exposto, requer a) que o feito tramite em segredo de justiça; b) em sede de tutela antecipada, o bloqueio via sistema BACENJUD do valor de R$815.836,54 (oitocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos); seja determinada a imediata montagem dos equipamentos; que a requerida se abstenha de protestar qualquer título; c) indenização a título de danos materiais no valor de R$2.566.078,60 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, setenta e oito reais e sessenta centavos); d) o pagamento no valor de R$815.836,54 (oitocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a título de enriquecimento ilícito; e) indenização a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Foram oferecidas Contrarrazões.

Em sentença, o Juízo do feito, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Apelação da autora VILLAGE EIRELLI, aduzindo preliminarmente que houve cerceamento de defesa, eis que não teria sido oportunizado o contraditório. No mérito, que
ação proposta tem por fundamento os ditames dos arts. 389, 394 e 395, do Código Civil brasileiro, os quais disciplinam a responsabilidade civil de quem se comprometeu em cumprir determinada obrigação e não o fez, cuja topografia se revela no Capítulo IX, Título IV, do referido diploma legal.

Vale anotar que a apelante manteve em dias os pagamentos dos contratos descumpridos pela apelada, em que pese o atraso na instalação dos equipamentos adquiridos, pois sempre acreditou no cumprimento do pactuado por parte daquela. Não tão menos importante é o fato de a apelada ter virado as costas para a apelante, quando esta a procurou para solucionar o impasse, tendo falado por diversas vezes com funcionários da apelada, sem obter êxito, levando a apelante a emitir notificação extrajudicial, da qual sequer obteve resposta.

Continuando, diz que foi informado à apelada que a apelante vem respondendo por vários processos judiciais por conta dos atrasos na entrega em montagem dos elevadores o que, para aos olhos da clientela da apelante, representa atraso nas obras, já que sem a instalação dos elevadores adquiridos, torna-se impossível obter o HABITE-SE, necessário para a entrega do empreendimento.

E mais, que os elevadores foram entregues fora do prazo avençado e jogados no canteiro de obra dos empreendimentos referidos ao norte, expostos ao tempo, as chuvas, ao calor e proporcionando que detritos de obra caiam sobre os aparelhos, em atitude irresponsável para com quem sempre cumpriu com seus compromissos, pagando em dia as parcelas referentes aos contratos descumpridos.

Em que pese tais circunstâncias, a ação foi julgada improcedente pelo MM Juiz de Primeiro Grau, devendo assim, ser reformada a sentença, com o consequente provimento da apelação.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE agosto DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DA PROVA EMPRESTADA SEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO

Diz a Construtora recorrente, que a sentença padece de vício insanável, posto que considerou produção probatória em favor da apelada referente ao processo cautelar, sem, contudo, estabelecer um contraditório sobre tal prova,

Pois bem, tal afirmativa não merece guarida, pois na ação cautelar a apelante foi devidamente intimada, conforme se percebe da decisão proferida em 30/06/2017, a seguir transcrita:

Publicação: sexta-feira, 30 de junho de 2017.

Arquivo: 23 Publicação: 40

FÓRUM CÍVEL SECRETARIA DA 6a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

PROCESSO: 00475137920148140301 PROCESSO ANTIGO: MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):ALESSANDRO OZANAN Ação: Procedimento Comum em: 28/06/2017 ---REQUERENTE:CONSTRUTORA VILLAGE LTDA Representante(s): OAB 12867 - LUIZ ISMAELINO VALENTE (ADVOGADO) OAB 10937 - RAPHAEL MAUES OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 14802-B - LUIZ FERNANDO MAUES

OLIVEIRA (ADVOGADO) REQUERIDO: ZCROS INDUSTRIA LTDA Representante(s): OAB 15.504 - JULIANA FRANCO MARQUES (ADVOGADO) OAB 21302 - RENATO NAZARETH LOBATO FERNANDEZ NETO (ADVOGADO) OAB 261512 - KARINA CATHERINE ESPINA (ADVOGADO). 0047513-79.2014.814.0301 Visto, etc... O feito foi saneado; testemunhas ouvidas; inúmeros documentos foram juntados aos autos; foram realizadas duas pericias judiciais, nesses autos de ação cautelar de produção de provas (processo nº 0008637-21.2015.814.0301), sendo que a conclusão destas integram, obviamente, o feito principal. Determino que a parte autora junte aos autos, prazo de dez dias, o registro imobiliário da incorporação de ambos os empreendimentos, constante nos respectivos cartórios de registro de imóveis (matricula base/mãe). Portanto, dou por encerrada a instrução processual, sendo que o feito principal já conta com 1405 (um mil, quatrocentas e cinco) páginas, fora os autos de produção cautelar de prova. Vencido o prazo recursal desta decisão, de encerramento da instrução probatória, ficam as partes intimadas, para querendo, apresentar sucessivamente memorias no prazo e forma legal. Após, venham os autos conclusos para sentença. Belém, 28 de junho de 2017. Alessandro Ozanan.

Se a apelante, não interpôs qualquer recurso contra tal decisão, precluso seu direito, de querer agora, afirmar não ter lhe sido oportunizado o contraditório, eis que a ação principal e a ação cautelar tramitavam em conjunto, e a recorrente apesar de intimada da decisão acima, não opôs qualquer recurso, repiso, contra a mesma, precluindo assim, seu direito para tal.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.

Em que pese o esforço da apelante em querer demonstrar o contrário, o conjunto probatório dos autos revela que a responsabilidade pela não instalação dos elevadores é integralmente da Construtora recorrente.

É certo que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. A saber:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

A título de danos materiais e morais, pretende a autora/apelante seja o réu/apelado condenado a arcar com os valores necessários pela não instalação dos elevadores nos prédios da recorrente.

A relação contratual havida entre as partes restou incontroversa e comprovada pelo contrato anexado aos autos.

Em que pese o esforço da Construtora em querer demonstrar o contrário, o conjunto probatório dos autos revela o que a responsabilidade pela não instalação dos elevadores foi integralmente da apelante,

A informação de que não havia condições técnicas para instalação do equipamento pela apelada é corroborado pelo Termo de Vistoria e pelo laudo pericial, no qual fica ainda mais evidenciado a falta de condições para a instalação o maquinário. Com efeito, restando demonstrado o descumprimento da obrigação contratual pela apelante, em proporcionar as condições necessárias para a instalação dos elevadores, não pode a recorrida ser responsabilizada.

Como bem articulado na sentença combatida: “
Houve impontualidade contratual por parte da Autora, na medida em que esta não disponibilizou, no tempo aprazado, as condições previstas no pactuado, necessárias à entrega, montagem e instalação dos elevadores dos prédios residenciais Village Arcadia e Village Noblesse. A disponibilização de local adequado, nos empreendimentos, para a proteção dos equipamentos, inclusive contra a umidade, era de responsabilidade do Autor, prescreve o contrato. Foram realizadas 4 (quatro) perícias, uma por Engenheiro Civil em cada prédio, e outra por Engenheiro Eletricista, também em ambos os edifícios (Village Arcadia e Village Noblesse). Portanto, as perícias se realizaram para examinar as condições civis/materiais de montagem (Engenheiro Civil); e a outra sobre as condições de funcionamento, elétricas, dos elevadores (Engenheiro Elétrico). Os Exames Periciais Judiciais respeitaram o devido processo legal-constitucional na medida em que esta prova foi colhida na presença das partes, representadas por seus Assistentes Técnicos. As partes, por seus Assistentes Técnicos, acompanharam a produção probatória e fiscalizaram a atividade do Perito Judicial”.

Com efeito, restando demonstrado o descumprimento da obrigação contratual pela apelante, que deixou promover os serviços necessários para a instalação e utilização dos elevadores, não pode a apelada vir a ser responsabilizada pelo atraso na instalação dos mesmos.

É imperioso chamar a atenção para o fato de que a controvérsia posta em análise, foi solucionada, através de uma prova técnica, realizada por um profissional da confiança do Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório.

Desse modo, não tendo sido produzida prova apta a amparar os fatos alegados pela autora, impõe-se a total improcedência dos pedidos iniciais, tal como certeiramente decidido na Instância primeva, tendo em vista que a recorrente não comprovou a prática de nenhum ato ilícito pela recorrida, não restando demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, não há o que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, é notório que: “
O recurso de
apelação
não se presta ao
prequestionament
o
de dispositivos legais mencionados nas razões de apelo, constituindo excesso de formalismo ter como indispensável que o acórdão mencione os artigos de lei apontados pelas partes, como forma de acesso aos Tribunais Superiores”.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada. É como voto.

BELÉM,

DE agosto DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 07/10/2021